Tribunal: TJES
Processo: 0028070-88.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028070-88.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEITON DE JESUS LAURENCO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA PREJUDICADA. RECURSO PREJUDICADO.

CASO EM EXAME

1 Apelação interposta por Cleiton de Jesus Laurenco contra sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/06, em razão de ser flagrado em posse de 11 buchas de substância entorpecente (maconha) para consumo pessoal. O apelante alega que a quantidade encontrada é compatível com o consumo individual e que a denúncia não comprovou sua intenção de traficar, requerendo sua absolvição.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com base no prazo de dois anos previsto para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).
2.1. Reconhecimento da prescrição intercorrente, em virtude do decurso de prazo superior ao estipulado, sem o trânsito em julgado da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, conforme entendimento consolidado da jurisprudência, que admite o reconhecimento da prescrição de ofício em qualquer grau de jurisdição, sem necessidade de provocação.
4. A denúncia foi recebida em 29/08/2018, e a sentença foi publicada em 18/08/2019. Com a ausência de recurso pela acusação e o decurso de mais de dois anos entre a publicação da sentença e o julgamento da apelação, configurou-se a prescrição intercorrente.
5. Considerando a matéria de ordem pública, o reconhecimento da prescrição extingue a punibilidade do réu, afastando-se os efeitos da sentença condenatória.
6. Recurso prejudicado, com a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição.

DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso prejudicado pelo reconhecimento a prescrição da pretensão punitiva, extinguindo-se a punibilidade de Cleiton de Jesus Laurenco.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Art. 28 da Lei nº 11.343/06.
Art. 107, IV, do Código Penal.
Art. 119, do Código Penal.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0028070-88.2017.8.08.0048

RECORRENTE:

CLEITON DE JESUS LAURENCO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. JOÃO PATRÍCIO BARROSO NETO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: APELAÇÃO. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA PREJUDICADA. RECURSO PREJUDICADO.

CASO EM EXAME

1 Apelação interposta por Cleiton de Jesus Laurenco contra sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/06, em razão de ser flagrado em posse de 11 buchas de substância entorpecente (maconha) para consumo pessoal. O apelante alega que a quantidade encontrada é compatível com o consumo individual e que a denúncia não comprovou sua intenção de traficar, requerendo sua absolvição.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com base no prazo de dois anos previsto para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).
2.1. Reconhecimento da prescrição intercorrente, em virtude do decurso de prazo superior ao estipulado, sem o trânsito em julgado da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, conforme entendimento consolidado da jurisprudência, que admite o reconhecimento da prescrição de ofício em qualquer grau de jurisdição, sem necessidade de provocação.
4. A denúncia foi recebida em 29/08/2018, e a sentença foi publicada em 18/08/2019. Com a ausência de recurso pela acusação e o decurso de mais de dois anos entre a publicação da sentença e o julgamento da apelação, configurou-se a prescrição intercorrente.
5. Considerando a matéria de ordem pública, o reconhecimento da prescrição extingue a punibilidade do réu, afastando-se os efeitos da sentença condenatória.
6. Recurso prejudicado, com a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição.

DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso prejudicado pelo reconhecimento a prescrição da pretensão punitiva, extinguindo-se a punibilidade de Cleiton de Jesus Laurenco.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Art. 28 da Lei nº 11.343/06.
Art. 107, IV, do Código Penal.
Art. 119, do Código Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público, â fl. 02 em face de CLEITON DE JESUS LAURENCO, qualificado nos autos, ante a prática da conduta descrita no artigo 28, da Lei n'1.343/06.

Consta da denúncia, em síntese, que
"o acusado foi abordado por Policiais Militares que realizavam o patrulhamento na Rua Tancredo Neves, em Vila Nova de Colares, tendo sido encontrado 11 (onze) buchas de substância entorpecente popularmente conhecida como maconha.”

O Juízo, assim, concluiu:

“Sob tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório contido na denúncia de fl. 02 e CLEITON DE JESUS LAURENCO, qualificado na peça vestibular, como incurso nas penas do art. 28, incisos I e II, da Lei 11.343/06.

Submisso ao que dispõe o art. 59 e seus incisos do CP, atendendo à culpabilidade com que se houve, aos seus antecedentes e conduta social, as circunstâncias e consequências do crime, fixo-lhe a pena de advertência sobre os malefícios e os efeitos da droga, alertando ao Réu que a utilização de qualquer substância entorpecente, sem a indispensável autorização legal, acarretar-lhe-á incontáveis prejuízos materiais e morais, possivelmente alcançando a sua saúde.

Quanto a pena prevista no inciso II, do artigo 28, da Lei 11.343/06, CONDENO o Réu a prestar 8 (oito) horas de serviços comunitários semanais, pelo período de 06 (seis) meses, de acordo com o disposto no 4o aludido artigo, em entidade a ser definida no Juízo da Execução Penal.

DETERMINO ao Poder Público Municipal que disponibilize ao Réu tratamento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para desintoxicação, devendo o mesmo ser intimado de tal tratamento através da Secretaria de Saúde deste Município, consoante disposto no parágrafo 7', da Lei 11.343/06.”

Irresignado, o réu interpôs Apelação (fls. 165/171), alegando que, a própria descrição dos fatos como trazida na inicial, já deixa claro que o denunciado seria apenas um usuário e foi surpreendido logo no momento em que adquirira a droga e que tal fato é evidenciado pela quantidade encontrada, requerendo, por este motivo, a sua absolvição, com fundamentação no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

O órgão ministerial apresentou contrarrazões às fls. 176/178, requerendo a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do Apelante, na forma do art. 107, IV, do Código Penal. Eventualmente, requer que seja negado provimento ao recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 82 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, especialmente às peças recursais apresentadas, entendo por bem reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, nos termos das contrarrazões apresentadas pelo d. Ministério Público.

Inicialmente, insta salientar que a jurisprudência consolidada do Tribunais Superiores é firme no sentido de que a prescrição constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser reconhecida de ofício em qualquer instância ou grau de jurisdição, independentemente de provocação ou preclusão, não havendo óbice ao reconhecimento da prescrição nesta instância recursal, na forma do artigo 61 do Código de Processo Penal.

In casu,
verifica-se que o acusado Cleiton de Jesus foi denunciado pela prática da conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/06,

in verbis:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses.

§ 4º Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses.”

O mesmo diploma normativo, em seu artigo 30, dispõe que o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28), ora discutido,
está sujeito ao prazo prescricional de dois anos
.

Pois bem
.

A denúncia foi recebida em 29/08/2018 (fl. 85) e a sentença publicada em 18/08/2019 (fls. 133/139), sem a interposição de recurso pela acusação e, até o presente momento, sem trânsito em julgado para a defesa, uma vez que pendente o julgamento da presente apelação.

Neste ínterim, considerando a aplicação de pena na sentença e não havendo recurso da acusa­ção, o marco inicial para o reconhecimento da prescrição, no caso em comento, é da data da publicação da sentença, configurando-se, pois, a prescrição em sua modalidade intercorrente.

Analisando os autos, é evidente o decurso de um prazo de mais de dois anos entre a publicação da sentença condenatória (18/08/19) e o presente momento, o que caracteriza a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva ante a inexistência de trânsito em julgado ou outras causas interruptivas.

Assim sendo, tratando-se de uma matéria de ordem pública, reconhecível de ofício em grau recursal, o exame de mérito do recurso interposto resta prejudicado e, por conseguinte, a extinção da punibilidade do réu é medida que se impõe, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, reconheço a prescrição alegada pelo
Parquet,
extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade de CLEITON DE JESUS LAURENCO, na forma do art. 107, IV, c/c art. 119, ambos do Código Penal,

afastando-se os efeitos da sentença penal condenatória e
restando a presente apelação prejudicada.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)